Tribunal: TJDFT
Processo: 0723382-35.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA. INTIMAÇÃO PRÉVIA DO DEVEDOR. NECESSIDADE. ADEQUAÇÃO AO PROCEDIMENTO. NÃO REALIZADA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. DEVIDO. SOBRESTAMENTO. NÃO CABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face de sentença que indeferiu a petição inicial de cumprimento provisório de sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se houve negativa de prestação jurisdicional e cerceamento de defesa e se deve ser afastada a exigência de intimação pessoal prévia como condição para exigir a multa ou sobrestado o feito até o julgamento do Tema 1.296 do Superior Tribunal de Justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer fixada judicialmente depende de intimação prévia do devedor, conforme previsto na Súmula 410 do Superior Tribunal de Justiça.
4. O indeferimento da petição inicial em razão do descumprimento da determinação de adequar a petição inicial ao procedimento previsto pela lei para veicular a pretensão da parte é decorrência da aplicação do art. 321 do Código de Processo Civil e não pode ser considerado cerceamento de defesa ou negativa de prestação jurisdicional, sobretudo quando indicado à parte qual o procedimento cabível e concedido prazo para adequação.
5. A circunstância de o Superior Tribunal de Justiça ter afetado ao rito dos recursos repetitivos a questão sobre a necessidade de intimação pessoal do devedor como condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer não implica a necessidade de sobrestamento do processo, já que a determinação de suspensão do processamento feita por aquela Corte se restringe aos recursos especiais e aos agravos em recurso especial.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
___________
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 321, 536 e 537.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 2036251 de relatoria do Des. Roberto Freitas Filho da 3a Turma Cível; Súmula 410 do Superior Tribunal de Justiça.